Tribunal: CARF
Processo: 13837.000002/2010-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-04

Inteiro teor:
S2-C3T1
S2-C 3T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13837.000002/2010-98 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2301-010.719 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
13 de julho de 2023 Recorrente
Recorrente
JOSÉ ROBERTO PEREZ Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DEPENDENTES. DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
Podem configurar como dependentes para fins de dedução na Declaração de
Ajuste Anual aqueles que se enquadrarem nas hipóteses previstas na legislação
de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (Suplente
Convocado) e João Mauricio Vital (Presidente).

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 04/11) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2006, no qual se apurou: Compensação Indevida de Carnê-Leão, Dedução
Indevida com Dependentes, Dedução Indevida de Despesas Médicas e Omissão de Rendimentos
Recebidos a Título de Resgate de Contribuições à Previdência Privada, PGBL e Fapi.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13837.000002/2010-98
Fl. 41
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.719 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13837.000002/2010-98

A Impugnação foi julgada Procedente em Parte pela 20a Turma da DRJ/RJ1 em
decisão assim ementada (e-fls. 21/24):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
DEDUÇÕES. COMPROVAÇÃO. DEPENDENTES. DESPESAS MÉDICAS.
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação, a critério da Autoridade Fiscal. Não
tendo o contribuinte apresentado documentação comprobatória dos valores declarados,
não há reparos a se fazer no lançamento.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RESGATE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA.
Sujeitam-se à incidência do imposto na fonte e na Declaração de Ajuste Anual os
benefícios recebidos de entidade de previdência privada, bem como as importâncias
correspondentes ao resgate de contribuições
CARNÊ-LEÃO.
Confirmado o recolhimento do valor declarado, a glosa deve ser cancelada.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 14/07/2014 (e-fls. 37), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 05/08/2014 (e-fls. 27) no qual indica a
reapresentação da Certidão de Nascimento de Izabella Perez e requer o recálculo do imposto
devido e a compensação do débito remanescente.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
O litígio restringe-se à dedução indevida da dependente Izabella Perez.
Sobre o assunto, aplica-se o disposto no art. 77 do Decreto 3.000/99
(Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99), vigente à época dos fatos. O valor individual
previsto para o ano calendário 2005 era de R$ 1.404,00, nos termos da Lei 9.250/95, art. 8o, II,
“c”, com redação dada pela Lei 11.119/05.
De acordo com a Notificação de Lançamento, a glosa foi efetuada por falta de
comprovação da relação de dependência (e-fls. 07).
O Colegiado a quo manteve a infração pelo mesmo motivo, tendo em vista a
ausência de documentos comprobatórios acostados à Impugnação (e-fls. 23).
Em seu Recurso Voluntário, o contribuinte junta cópia de Certidão de Nascimento
(a qual alega já ter disponibilizado anteriormente) demonstrando que Izabella Perez é sua filha e
que era menor de 21 anos no ano calendário em exame (e-fls. 28). Preenchidos os requisitos
previstos no art. 77, §1o, III, do RIR/99, deve ser restabelecida a dedução de R$ 1.404,00
correspondente a esse dependente.
Quanto à compensação pleiteada, o interessado deve buscar informações junto à
Unidade da Receita Federal do Brasil de Origem, a quem compete o controle do crédito
tributário em litígio.
Fl. 42
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.719 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13837.000002/2010-98

Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e dar-lhe
provimento para restabelecer a dedução de dependentes de R$ 1.404,00.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 43
DF CARF MF
Original